Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-46.2024.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000527-46.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROGERIO DIAS BORGES - CPF: 890.156.651-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL - CNPJ: 03.441.899/0001-76 (APELADO), JULIANA FERREIRA MARCANEIRO - CPF: 071.245.459-43 (ADVOGADO), LUCIANE LURDES WEILAND - CPF: 050.809.151-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ATOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 028.943.851-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Rogério Dias Borges contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Instituição de Crédito Solidário – CREDISOL, mantendo a higidez do título executivo extrajudicial e a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado, é abusiva e compromete a validade do título;
(ii) saber se a capitalização mensal dos juros e demais cláusulas impugnadas configuram práticas abusivas ou nulas.

III. Razões de decidir

3.

A taxa de juros remuneratórios de 3,98% ao mês, ainda que acima da média de mercado à época (3,41% a.m., segundo o Bacen), foi contratada de forma clara e expressa, não havendo demonstração de desequilíbrio contratual ou de onerosidade excessiva.

4.

A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001. A previsão contratual do instrumento atende aos requisitos legais.

5.

Alegações genéricas quanto à abusividade de cláusulas, venda casada e cobrança de tarifas não foram acompanhadas de elementos probatórios, sendo incabível a reabertura da instrução em sede de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

“1. A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, desde que pactuada de forma clara e expressa e ausente demonstração de onerosidade excessiva.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista no contrato.

3. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de provas, não autorizam a revisão judicial em sede de embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000527-46.2024.8.11.0022

APELANTE:

ROGERIO DIAS BORGES

APELADO: INSTITUIÇÃO DE CREDITO SOLIDÁRIO – CREDISOL

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ROGERIO DIAS BORGES contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução ajuizados em face da INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO - CREDISOL.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, reconhecendo a regularidade do título e a legalidade das cláusulas pactuadas. Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso, reiterando suas teses e postulando a reforma do decisum.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade do título executivo extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário, apontando a existência de cláusulas abusivas, prática de anatocismo e cobrança de juros remuneratórios em desacordo com a média de mercado, requerendo, em síntese, a revisão contratual, o recálculo do débito e a declaração de nulidade de cláusulas.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal centra-se na legalidade da taxa de juros pactuada em cédula de crédito bancário, na incidência de capitalização mensal e na alegada existência de cláusulas abusivas que comprometeriam a higidez do título executivo.

No que se refere aos juros remuneratórios, verifica-se que a taxa contratada foi de 3,98% ao mês e 69,79% ao ano, para o período de Abril de 2022.

Ainda que superior à média de mercado, consorte parâmetros do Bacen há época e modalidade – 3,41% a.m,
sua estipulação ocorreu de forma expressa, clara e destacada, não havendo demonstração de que tal índice tenha gerado desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

Colaciono:

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS) veda a intervenção judicial com base exclusiva na superação da média de mercado, exigindo demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. a) APELAÇÃO: PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO FORMULADO EM BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE – PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA – SUPERIOR À TAXA DE MERCADO - ABUSIVIDADE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. b) RECURSO ADESIVO: JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível aviar pedidos de revisão de cláusulas do contrato de empréstimo garantido por alienação fiduciária no bojo da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº. 911 /69, alterado pela Lei nº. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º, § 3º, substituindo a expressão “contestação” por “resposta”.
A jurisprudência do STJse posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. No caso dos autos, o contrato, firmado em 14/06/2012, previa jurosremuneratórios, em caso de inadimplência, de 14% AO MÊS, ao passo que, no mesmo período, a média praticada pelo mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil, era de 20,23% AO ANO. No presente caso, a taxa anual de jurosinformada no instrumento contratual é superior ao duodécuplo da mensal, fixado em 1,69% ao mês e 22,29% ao ano, o que não se afigura abusivo, de sorte que cabívelse mostra a cobrança da capitalização mensal dos juros
. É legítima a estipulação da Tarifade Cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. Havendo expressa previsão no contrato, é legal a cobrança de tarifa de avaliação de bem, uma vez que se trata de financiamento de carro usado, mostrando-se necessário tal serviço para aferir se o valor objeto de financiamento condiz com o bem adquirido, de forma a se evitar a disponibilização de quantia superior ao bem dado em garantia. A imposição, por ocasião da assinatura do financiamento, da contratação de seguro com empresa do mesmo conglomerado, afigura-se patentemente abusiva. Com relação ao registro de contrato, convém salientar que tal encargo não pode ser atribuído ao consumidor, poisse cinge ao exclusivo interesse da instituição financeira para a prestação do serviço e já está embutido no cálculo do Custo Efetivo que compõe a operação. A Corte Superior já se posicionou no sentido de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples, e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira

(N.U 0043402-06.2015.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016) – Grifei.

Quanto à capitalização mensal de juros, a mesma encontra respaldo na Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme ocorre no caso dos autos.

Não há nos autos qualquer indício de cobrança dissimulada de juros compostos, tampouco ausência de transparência contratual.

Assim já me posicionei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATITA – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE TAXAS ABUSIVAS (TAXA DE REGISTRO E RECISTRO DE CONTRATO) – COM PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – [...] 2. No caso dos autos, vê-se que os juros remuneratórios do contrato sub judice foram fixados um pouco acima da taxa média de mercado para operações de mesma natureza, contudo a diferença não é exacerbante a ponto de reclamar o reconhecimento de abusividade, mormente porque respeita o limite imposto em casos paradigmas.
3. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024881320238110004, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

As demais alegações sobre cláusulas abusivas, venda casada, cobrança de tarifas indevidas e enriquecimento sem causa não foram acompanhadas de provas específicas, constituindo-se em alegações genéricas que não autorizam a reabertura da instrução processual, sobretudo em sede de embargos à execução, cuja cognição é limitada.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam como razões de decidir.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025